Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708458-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Antônia Maria do Socorro Lima Embargado: Glaidson Acacio dos Santos Mirelis Yoseline Diaz Zerpa MYD Zerpa Tecnologia Eireli G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 33953446) interpostos por Antônia Maria do Socorro Lima contra a decisão (Id. 33683073) que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação de tutela recursal. A embargante sustenta em suas razões recursais (Id. 33953446), em síntese, que a decisão embargada deferiu o requerimento de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, mas não determinou o arresto nos autos dos processos que tramitam na 3a Vara Criminal do Rio de Janeiro-RJ. Aduz que a busca de bens penhoráveis por meio do sistema SISBAJUD provavelmente será infrutífera, tendo em vista que o aludido Juízo bloqueou, nos autos do processo no 5091855-68.2021.4.02.5101, a quantia de R$ 38.223.489.348,97 (trinta e oito bilhões duzentos e vinte e três milhões quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja determinado o arresto por meio de ofício ao mencionado Juízo. O despacho referido no Id. 34164635 determinou a intimação dos embargados para oferecerem contrarrazões ao recurso, mas os respectivos instrumentos foram devolvidos pelo serviço postal sem cumprimento (Id. 34307222, Id. 34307238, Id. 34408914, Id. 34612940, Id. 34615692, Id. 34939561 e Id. 35062037). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A ora recorrente (Antônia Maria do Socorro Lima) sustenta a existência de omissão no acórdão impugnado, pois, em sua ótica, não teria apreciado o pedido de arresto que deveria ser direcionado ao Juízo da 3a Vara Criminal do Rio de Janeiro-RJ. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Sucede, no entanto, que o requerimento foi devidamente apreciado na decisão recorrida, senão vejamos: “Em relação à reserva de valor de parte dos bens pertencentes aos agravados já bloqueados, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). (...) À vista do mencionado contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponíveis eventuais bens pertencentes às demandadas, que alegam empreender atividade no mercado de “moedas digitais”. O cenário descrito evidencia que a alegada prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável aos recorridos. No entanto, apenas o próprio Juízo que emitiu a ordem de bloqueio de bens apontada pela recorrente tem competência para promover a pretendida reserva de parte desses bens com a finalidade de destiná-los a determinado credor.” Ademais, a recorrente não articulou seus eventuais argumentos com o intuito de impugnar especificadamente os fundamentos empregados na decisão recorrida, limitando-se a suscitar a necessidade de deferimento da medida postulada. Em verdade, o embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de base para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso. Informe a recorrente o endereço atualizado das agravadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com o intuito de que sejam intimadas para o oferecimento de contrarrazões ao agravo. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator